Tribunal: TJBA
Processo: 8012832-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012832-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUETCIA PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS À PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012832-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes
QUETCIA PINTO DA SILVA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da Autora
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA